Tribunal: TJBA
Processo: 8002874-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002874-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: BRUNO DE ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que limitou descontos incidentes sobre a remuneração do agravado Bruno de Andrade da Silva em ação de superendividamento, diante do comprometimento de 161% (-) de sua renda por empréstimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material relativamente aos pontos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada as razões recursais, reconhecendo o superendividamento do agravado e a necessidade de limitar descontos para resguardar o mínimo existencial, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O colegiado efetivamente aprecia os argumentos jurídicos trazidos pelo embargante, inclusive os relativos aos diplomas normativos mencionados (Lei do Superendividamento, Decreto nº 11.150/2022, Decreto nº 10.148/2006 e Tema 1085 do STJ), ainda que não os enfrente de modo pormenorizado, o que não configura omissão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A demonstração de comprometimento superior a 100% da renda do agravado fornece fundamento suficiente para a manutenção da decisão liminar, o que afasta a necessidade de examinar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Os embargos buscam rediscutir matéria de mérito anteriormente analisada e rejeitada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC, segundo precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que manejados com finalidade prequestionadora”;

"2. A rediscussão do mérito decidido pelo colegiado não se admite em sede de embargos de declaração”;

“3. O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8002874-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
BANCO SAFRA S/A.
e parte embargada
BRUNO DE ANDRADE DA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.